Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-62.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001857-62.2015.8.11.0038

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO EFETIVADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO APENAS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEGUIDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO ATO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 504/STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto extrajudicial da nota promissória não construía causa interruptiva da prescrição.

A interrupção do prazo prescricional, na hipótese, ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição do título.

O trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É de 05 (cinco) anos, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória, conforme verbete da Súmula 504 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Araputanga, que acolheu os embargos monitórios opostos por
Jose Almiro Bihl e Outro,
para reconhecer a prescrição da pretensão formulada nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. Em razão da sucumbência mínima, condenou a parte autora/embargada ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em breve resumo, o banco sustenta a inocorrência da prescrição, porque em 2001 o recorrido ajuizou Ação Anulatória do Título, autuada sob o no 2377-13.2007.811.0038, por meio da qual a parte perseguiu a declaração de nulidade do da nota promissória, embasadora da pretensão monitória.

Destaca que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em 03/06/2003, havia declarado a nulidade da cambial, impedindo, desse modo, o ajuizamento desta demanda.

Diz que o referido processo tramitou por 12 anos, e que a decisão que reformou a sentença, em grau recursal, para reconhecer a validade do título, transitou em julgado somente em 16/06/2014, viabilizando só assim a propositura do feito monitório.

Argumenta que a propositura da ação pelo devedor que tenha impugnado o débito, contrato ou acessórios interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo credor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada, ou, alternativamente, para que seja excluída a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque se trata de sentença que declarou a prescrição, além de afrontar o princípio da causalidade.

As contrarrazões vieram ao id.

161465675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado singular acolheu os embargos à monitória para reconhecer a prescrição da pretensão ao recebimento da nota promissória, alicerçadora deste feito monitório, porque a ação foi ajuizada em
11/09/2015
, depois de quase 15 (quinze) anos da realização do protesto, ocorrido em
23/07/2001
.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Colhe-se dos elementos informativos do caderno processual, e ressoa incontroverso dos autos, que o protesto extrajudicial da nota promissória foi realizado em
23/07/2001
, isto é, na vigência do Código Civil de 1916, quando o protesto extrajudicial não construía causa interruptiva da prescrição (AgInt no REsp n. 1.673.838/SP).

A modalidade de protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição, somente foi introduzida no ordenamento jurídico pelo Código Civil de 2002.

Assim, ao tempo do ato, vigorava a norma do Código Civil de 1916, que trazia as causas obstativas do curso do prazo prescricional em seu art. 172:

Art. 172. A prescrição interrompe-se:

I. Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz incompetente.

II. Pelo protesto, nas condições do número anterior.

III. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário, ou em concurso de credores.

IV. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

V. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Nessa linha de intelecção, no caso, a interrupção do prazo prescricional não ocorreu com o protesto da cambial, como reconheceu o sentenciante, mas somente com o ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto no 147/2001 (numeração única 2312-18.2001.811.0038) aforada pelos apelados em
23/07/2001
, sequenciada pela Ação Anulatória de Título no 186/2001 (numeração única 2377-13.2001.811.038), proposta em
21/08/2001
, nos termos do artigo 172, V, do Código Civil de 1916.

Ao analisar a ação declaratória, a magistrada de primeiro grau acolheu a pretensão autoral e, por meio da sentença proferida em
03/06/2003,
julgou procedente o pedido formulado na demanda, para declarar a nulidade da nota promissória, por inobservância dos requisitos inerentes à emissão do título.

Em face desta sentença, o banco requerido, ora apelante, interpôs recurso de apelação cível, que, em
17/08/2004,
foi provido pela Segunda Câmara Cível desta Corte (id. 161463852 - Pág. 57), culminando com restabelecimento da validade da cambial.

O referido julgado, que ainda desafiou o Recurso Especial de no 723.647-MT, restou confirmado pela Corte Superior de Justiça, em julgamento realizado no dia
06/05/2014
(id. 161463852 - Pág. 64), cujo acórdão transitou em julgado em
12/06/2014
, consoante certidão acostada ao id. 161463857 - Pág. 40.

Este, portanto, é o último ato do processo de conhecimento, e que, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória.

A propósito:

"Civil. Causa interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto - A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. -Recurso especial não conhecido".
(REsp no 216.382/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 13/12/2004)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. TERMO FINAL. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. NOVA INTERRUPÇÃO. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto cambial não era causa interruptiva da prescrição
. 2. Na hipótese, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição dos títulos. 3. A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez para a mesma relação jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.673.838/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Outrossim, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória, nos termos do verbete da Súmula 504 do STJ, “in verbis”:

Súmula 504.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”

Nesse contexto, tendo transitado em julgado em
12/06/2014,
o acórdão proferido na ação anulatória, e esta ação monitória sido ajuizada em
11/09/2015
, não há que se falar em prescrição.

Como se não bastasse, convém registrar que a nota promissória, vencida em
17/04/2001
, teve seu protesto sustado na mesma data em que efetivado
(23/07/2001)
, por meio da liminar obtida pelos apelados na ação cautelar preparatória, conforme se infere das informações extraídas do site de andamento deste Tribunal; decisão esta que prevaleceu até a declaração de nulidade da cártula, declarada na sentença proferida no feito anulatório, em
03/06/2003
.

Portanto, com o título declarado nulo, ainda dentro do prazo apto para a cobrança da dívida, tanto por meio de execução quanto por intermédio de ação monitória, ao credor não restaria outra alternativa que não fosse aguardar a reversão do provimento jurisdicional desfavorável, a fim de viabilizar a cobrança da dívida, o que só conseguiu em
12/06/2014
, com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ, no Recurso Especial de no 723.647-MT, restou confirmado pela Corte Superior de Justiça, em julgamento realizado no dia
06/05/2014
(id. 161463852 - Pág. 64).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição pronunciada, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento desta ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023